Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA COM SÍNDROME DE DOWN. VERSÃO APRESENTADA PELAS IRMÃS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância.

2. Sendo a vítima portadora de Síndrome de Down, com comprometimento de dicção e linguagem, a versão apresentada pelas irmãs, pessoas com quem a vítima mais convive e confia, dominando o modo como a vítima se comunica, deve ser considerado como prova, principalmente quando subsidiada por outros elementos.

3. Comprovada a vulnerabilidade da vítima, que não possui discernimento mental completo para compreender a natureza das agressões e da violência sexual sofrida, correta a tipificação no artigo 217-A do CP.
4. Não havendo nos autos comprovação de renda do réu, apenas a demonstração de exercer o ofício de auxiliar de pedreiro, é razoável a redução da indenização por danos morais, para tornar viável seu cumprimento.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.